Tribunal: TJDFT
Processo: 0718528-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. PROVA ILÍCITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 14 da Lei no 10.826/2003, em razão do porte de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na busca domiciliar; (ii) reconhecer se houve violação ao direito constitucional de não autoincriminação, tornando nulo o depoimento do réu prestado como informante em audiência de outro processo; (iii) determinar se, afastadas as provas ilícitas e suas derivações, subsistem elementos independentes suficientes à condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Imputada ao réu a conduta de porte de arma de fogo, a qual teria sido encontrada em via pública, inadequada a alegação de nulidade da busca domiciliar.
4. Na linha da previsão do Pacto de San José da Costa Rica, art. 8o, 2, g, a jurisprudência deste Tribunal e do STJ entende que o direito à não autoincriminação, constante do art. 5o, LXIII, da CF/1988, é garantido às testemunhas.
5. O réu foi ouvido como informante em audiência de instrução, por estar em cumprimento de ANPP em razão de fato ocorrido no mesmo contexto do crime analisado. Nesse momento, não houve advertência acerca do direito ao silêncio e, por conseguinte, não lhe foi assegurada a possibilidade de exercê-lo.
6. A confissão colhida é nula por violação a direito constitucionalmente assegurado.
7. As demais provas constantes dos autos são frágeis e não estabelecem, com segurança, a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo por parte do réu.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII; CPP, arts. 157, caput, §§ 1o e 2o, e 386, V; Pacto de San José da Costa Rica, art. 8o, 2, g.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 233402 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.01.2024; STJ, HC 746873/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 30.09.2022; TJDFT, ApCrim n. 0702495-86.2023.8.07.0005, Rel. Jair Soares, DJe 27.06.2025; TJDFT, ApCrim n. 0721417-16.2021.8.07.0016, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, DJe 31.10.2023.